Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Vistos e etc. Revendo os autos, verifico que a parte interessada está representada por advogado constituído na ação principal. Assim, em atenção ao princípio da cooperação, intime-se a interessada na pessoa do advogado Dr. Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015, por publicação, para que se manifeste sobre a presente reclamação, bem como para que, no prazo de 15 (quinze), dias informe o endereço atualizado da parte interessada. Decorrido o prazo assinalado, tornem conclusos.